Tribunal: TJSP
Processo: 2240287-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tutela de urgência - Revisional de contrato bancário - Banco de dados - Inscrição do nome – Depósito judicial do valor incontroverso.

1 - A mera discussão acerca do débito não inviabiliza a inscrição do nome de devedor nos cadastros de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito.

2 - O depósito judicial de débito oriundo de contrato bancário somente produz o efeito

Ementa:
Tutela de urgência - Revisional de contrato bancário - Banco de dados - Inscrição do nome – Depósito judicial do valor incontroverso.

1 - A mera discussão acerca do débito não inviabiliza a inscrição do nome de devedor nos cadastros de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito.

2 - O depósito judicial de débito oriundo de contrato bancário somente produz o efeito liberatório da consignação se integral, considerados os encargos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240287-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240287-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43738
2
Voto n°: 43738
Agrv. n°: 2240287-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA
AGDO. : BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Tutela de urgência - Revisional de contrato bancário -
Banco de dados - Inscrição do nome Depósito judicial do
valor incontroverso.
1 - A mera discussão acerca do débito não inviabiliza a
inscrição do nome de devedor nos cadastros de
inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito.
2 - O depósito judicial de débito oriundo de contrato
bancário somente produz o efeito liberatório da consignação
se integral, considerados os encargos.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo,
indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para autorizar o
depósito judicial dos valores incontroversos e vedar a inclusão ou
determinar a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção
ao crédito, mantendo-o na posse do veículo (cf. p. 49/50).
Segundo o recorrente, “Verificando o laudo técnico
juntado a inicial contata-se que as taxas de juros aplicadas são superiores
ás que foram efetivamente contratadas. Ainda, no contrato de financiamento
foram cobradas tarifas sem qualquer fundamento legal”. Permitir a inclusão
de seu nome no rol de maus pagadores impede a obtenção de crédito, a
aquisição de bens e serviços nas praças comercias, assim evidente está o
fundado receio de dano de difícil reparação.
Indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo, o
recurso foi bem processado, com resposta da recorrida (cf. p. 13/16)
É o relatório.
A r. decisão recorrida está ajustada ao posicionamento
dominante sobre o tema, pois, segundo entendimento jurisprudencial atual,
para que fosse possível acolher as pretensões do recorrente, necessário
seria que preenchesse determinados requisitos, dentre os quais a efetivação
do depósito do valor considerado incontroverso, podendo ser este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240287-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43738
3
unilateralmente calculado1, ou a prestação de caução idônea, ao prudente
arbítrio do magistrado. Eis um precedente significativo:
“CIVIL. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
REGISTRO NO ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO. A
recente orientação da Segunda Seção desta Corte acerca dos juros
remuneratórios e da comissão de permanência (REsp's ns. 271.214-RS,
407.097-RS, 420.111-RS), e a relativa freqüência com que devedores de
quantias elevadas buscam, abusivamente, impedir o registro de seus nomes
nos cadastros restritivos de crédito só e só por terem ajuizado ação
revisional de seus débitos, sem nada pagar ou depositar, recomendam que
esse impedimento deva ser aplicado com cautela, segundo o prudente
exame do juiz, atendendo-se às peculiaridades de cada caso. Para tanto,
deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença desses três
elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a
existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de
que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte
do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste
caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O Código de Defesa do
Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos,
não servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas. Recurso
conhecido pelo dissídio, mas improvido.”2 3
No presente caso, não estando preenchidos os
requisitos acima mencionados, era mesmo inadmissível acolher os pedidos
formulados em sede de tutela de urgência, pois a recorrente, com base em
cálculo unilateral (cf. p. 42/48 dos autos principais), questiona a legalidade
das verbas e encargos aplicados no contrato de financiamento firmado entre
as partes, se dispondo a depositar judicialmente o valor incontroverso de R$
996,36, representativo das 34 parcelas restantes.
Não há como reconhecer, desde logo, que exista prova
capaz de evidenciar a probabilidade da alegação de que os valores
cobrados pela instituição financeira são abusivos em razão do
descumprimento de cláusulas estabelecidas no contrato, uma vez que a
prova produzida unilateralmente não pode ser erigida àquela condição.
Por outro lado, além de o tema atinente à capitalização
dos juros, em casos como o dos autos, não mais ser controvertido, pois
1 STJ, AgRg no REsp. n° 504621/RS, j. 10.08.04, v.u., 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
08.11.04, p. 235, AgRg no REsp. n° 602053/RS, j. 05.08.04, v.u., 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 08.11.2004 p. 244; REsp. n° 551682/SP, j. 11.11.03, 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha,
DJ 19.04.2004 p. 205; REsp. n° 551871/RS;j. 25.11.03, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
25.02.2004 p. 186; REsp. n° 527.618/RS, j. 22.10.03, v.u., 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
24.11.03.
2 REsp. n° 527.618/RS, j. 22.10.03, v.u., 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.03.
3 No mesmo sentido, AgRg no REsp. n° 504621/RS, j. 10.08.04, v.u., 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 08.11.04, p. 235; AgRg no REsp. n° 602053/RS, j. 05.08.04, v.u., 4a T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ 08.11.2004 p. 244; REsp. n° 551682/SP, j. 11.11.03, 4a T., Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJ 19.04.2004 p. 205; REsp. n° 551871/RS; j. 25.11.03, 4a T., Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 25.02.2004 p. 186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240287-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43738
4
conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental
no Recurso Especial no 1.415.719/MA, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti e publicado no Diário de Justiça eletrônico de 4 de fevereiro de
2014, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros
efetiva anual contratada (2a Seção, REsp. no 973.827/RS, rel. p/acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje de 24.9.2012)”, a ação de consignação em
pagamento visa, justamente, à satisfação do crédito, possuindo caráter
liberatório da obrigação de pagar. Dessa forma, para que possa atingir sua
finalidade, deve ser consignada exatamente a quantia ou a coisa devida.
Isso ocorre mesmo nos casos de consignação incidental, em que o devedor
fica dispensado do depósito integral das prestações, mas deve consignar o
valor realmente devido, o que não significa que nada deva consignar ou que
a consignação seja por valor encontrado unilateralmente e sem considerar
os encargos, cuja alegação de ilegalidade ainda pende de questionamento.
Assim, o acolhimento das pretensões implicaria ofender
ao princípio da “Pacta Sunt Servanda” que rege as relações contratuais e,
segundo o qual, os contratos devem ser cumpridos nos termos em que
foram pactuados.
Neste passo, não se pode desconsiderar que o § 3o do
artigo 330 do Código de Processo Civil, “o valor incontroverso deverá
continuar a ser pago no tempo e modo contratados”.
Sobre esse dispositivo, Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, lecionam:
“Ao dispor expressamente que o valor incontroverso
deve ser pago no tempo e modo contratados, pretendeu o legislador: (i)
evitar que o autor recorra ao depósito judicial para efetuar o pagamento do
valor incontroverso, durante o trâmite da ação revisional; (ii) exigir que o
pagamento seja feito, com a atualização e remuneração previstas no
contrato.
Como se sabe, a intermediação do Poder Judiciário
para o recebimento de valores depositados judicialmente, dificulta o
recebimento de parcelas vencidas e que não estão sendo impugnadas
judicialmente.
Os pagamentos previstos nos contratos de empréstimo,
financiamento e alienação de bens são realizados, em sua grande maioria,
por intermédio da emissão de boletos bancários, que podem ser liquidados
através da rede bancária (agências e correspondentes bancários) espalhada
por todo o país. O pagamento pode, também, ser feito por meio de cheques
ou débito automático em conta bancária do cliente, caso seja ele correntista
do banco.
Assim, quando o art. 330, § 3o, do NCPC menciona que
o pagamento do valor incontroverso se dará no tempo e modo contratados,
quer significar que esse deverá ser feito na forma já prevista no contrato
(por boleto, por exemplo)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240287-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43738
5
(Primeiros Comentários
Novo Código de Processo
Civil Artigo por Artigo, Revista dos Tribunais, p. 558/559).
O indeferimento dos pedidos formulados a título de
tutela de urgência, portanto, era mesmo de rigor, uma vez que, nos termos
do enunciado da Súmula n o 380 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor”. Logo, encontrando-se em débito, legítima
será a inscrição em cadastro de inadimplentes.
Também se encontra pacificado o entendimento no
sentido de que: “para que seja deferido o pedido de manutenção do devedor
na posse, é indispensável que este demonstre a verossimilhança das
alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos
financeiros...” (AgRg no Recurso Especial no 923.245/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe de 8/11/2010).
Impende somente acrescentar que na lição de Luiz
Guilherme Marinoni: a probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica
que é
aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os
elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra
maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela
provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista
dos Tribunais. p. 32).
Esse também o ensinamento de Misael Montenegro
Filho, ao mencionar que “A probabilidade do direito é apurada pelo
magistrado através das provas produzidas pela parte que pretende obter a
tutela provisória e da análise do direito aplicável ao caso concreto. O
legislador infraconstitucional nem uso a expressão fumus boni juris, própria
das ações cautelares, nem a expressão prova inequívoca da
verossimilhança, própria da tutela antecipada, no regime do CPC/73. A
probabilidade (da existência) do direito deve ser apurada através de cálculo
a ser realizado pelo magistrado em cada caso, verificando se possivelmente
a tutela definitiva será favorável ao requerente da tutela provisória ou se é
mais provável o julgamento da ação pela improcedência dos pedidos” (Novo
Código de Processo Civil Comentado, Atlas, p. 314).
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da
liminar reside na circunstância que a manutenção do status quo poderá
tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior
realização do direito (execução para segurança)” (Processo civil brasileiro,
volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1a edição, Revista
dos Tribunais. p. 417).
Enfim, forçoso convir, o acolhimento das postulações da
recorrente implicaria cercear o direito de ação do credor, garantido pelo
artigo 5o, inciso XXXV da Constituição da República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240287-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43738
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator